Tribunal: TJMT
Processo: 1001275-82.2022.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001275-82.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CARLOS SALES - CPF: 411.591.361-49 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADO COM A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUITADO – ILÍCITO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA HABITUAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR E ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – RISCO IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INOCORRÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DEVOLUÇÃO ESPONTANEA NA FASE DE CONHECIMENTO REFERENTE AO VALOR DA ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO - DEDUÇÃO NECESSARIA - DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA EXCLUIR DO DANO MATERIAL, A IMPORTÂNCIA JÁ RESSARCIDA, NO VALOR DE R$ 37,52 (TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), MANTENDO INALTERADOS OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA.

I – Cabível repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado da conta corrente do autor, já que houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável ( CDC, art. 42, § único).

II - A subtração inesperada e indevida de valores da conta bancária do correntista não se traduz em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, já que submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

III - O valor indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se revela justo e razoável às particularidades e peculiaridades do caso, inclusive sendo compatível com outros casos semelhantes julgados por esse Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação proposto por BANCO BMG S.A., contra a sentença proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, nº 1001275-82.2022.811.0011 da 1ª VARA DE MIRASSOL D'OESTE-MT, proposta por CARLOS SALES em desfavor do Banco ora apelante.

Na Inicial, aduz o requerente, em síntese, que recebe benefício de pensão por morte pelo INSS.

Que em 30/04/2018 contratou com a empresa requerida cartão de crédito (número do contrato n° 8419969), e, no dia 05 de agosto de 2021, teria contatado a parte requerida, pelo telefone 4002-7007, para realizar a quitação das faturas em aberto, com o consequente cancelamento do respectivo cartão de crédito.

Que ao final do atendimento com a central (protocolo de n° 240732457), foi encaminhado ao requerente um boleto para quitação das faturas, no valor de R$ 7.079,90 (sete mil setenta e nove reais e noventa centavos), com vencimento em 10/08/2021, tendo a atendente frisado que após o pagamento o cartão de crédito estaria automaticamente cancelado.

Por fim, informou que mesmo após o referido pagamento, permanecem os descontos de valores em seu benefício previdenciário.

Recebida a inicial, foram deferidos os benefícios da gratuidade judiciária e indeferida a antecipação da tutela.

Citado, o banco requerido apresentou contestação, argumentando que o contrato é válido, pois previsto expressamente a autorização do desconto da RMC, portanto, não prevalece o pedido de anulação e de restituição, bem como a condenação da ré em danos morais.

Após análise dos autos, o Juiz de piso reconhecendo a falha na prestação do serviço, condenou a instituição bancária ao ressarcimento do dano material em dobro, bem como condenou ao pagamento de dano moral, da seguinte forma:

'Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos formulados por CARLOS SALES, e consequentemente julgo EXTINTO o processo resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, Código do Processo Civil para:

a) DECLARADA A INEXISTÊNCIA do débito na quantia de R$ 517,41 (quinhentos e dezessete reais e quarenta e um centavos), bem como dos descontos de cartão de crédito diretamente do benefício do requerente, a partir de agosto de 2021;

b) CONDENAR o requerido a restituir o valor descontado indevidamente, na forma dobrada, no total de R$ 1.034,82 (um mil e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), corrigidos monetariamente a partir do desconto indevido, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo.

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação da requerida (art. 240 do CPC), por se tratar de relação contratual.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º).'

Inconformada, a instituição bancaria apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que; (i) o desconto no valor de R$ 417,42 já estava programado, razão pela qual não foi abarcado pelo acordo de quitação; (ii) afirmou ter ressarcido o valor de R$ 37,52 (trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos); (iii) que não houve má-fé na realização dos descontos; (iv) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (v) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório; (vi) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de apelação manejada contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência do débito de R$ 517,41 (quinhentos e dezessete reais e quarenta e um centavos), condenando o réu ao pagamento à autora de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por danos morais, além da restituição em dobro no valor total de R$ 1.034,82 (mil cento trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), pelas parcelas indevidamente descontadas, objetivando, em suma, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em síntese, na exigibilidade do débito, na legalidade da cobrança, na ausência do dano ou da responsabilidade e na exorbitância do arbitramento.

Pois bem,

Em que pesem os argumentos do banco apelante, restou incontroverso nos autos que a parte apelada efetuou o pagamento integral do seu contrato de empréstimo consignado via cartão de credito, e posteriormente requereu o cancelamento do cartão.

Entretanto, mesmo após a quitação integral do contrato, a instituição bancária por continuou a efetuar descontos indevidos.

Na espécie, a responsabilidade objetiva da instituição financeira proveio da identificação da falha na prestação dos serviços, cujos riscos são inerentes à natureza da atividade desenvolvida, consistente na falta da baixa da quitação antecipada do contrato de empréstimo consignado em cartão de credito, no valor de R$ 7.079,90 (sete mil e setenta e nove reais e noventa centavos), o que resultou na cobrança de parcelas já quitadas, conforme transcrição abaixo:

Agosto/2021...................................................... R$ 417,42

Setembro/2021...................................................R$ 30,05

Março/2022........................................................ R$ 24,14

Abril/2022........................................................... R$ 45,80

TOTAL:............................................................... R$ 517,41

Entretanto, conforme demonstrado, a empresa apelante não foi capaz de sanar o problema, caracterizando, assim, a incidência da regra geral do art. 14 do Código do Consumidor, combinado com o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, fonte do direito do consumidor e do dever do fornecedor à reparação civil pela lesão, sobretudo não existindo prova cabal da ocorrência de alguma das pré-excludentes legais.

Sublinhe-se que o argumento de o acordo não compreendia da parcela subsequente, que supostamente já estaria agendada, não deve prosperar, até porque houveram diversos descontos subsequentes após a quitação do contrato.

No mais, o arbitramento da indenização a título de dano moral mostrou-se adequado, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante do evento, satisfazendo a função compensatória das ofensas e percalços causados à ofendida e a finalidade repressiva e censória da conduta empresarial negligente, porventura evitando a reiteração de práticas congêneres e, por conseguinte, legitimando a manutenção do arbitramento, importância justa e condigna com a hipótese vivenciada, conforme a dimensão dos danos aferidos, o tempo de duração da intercorrência, a intensidade moderada da culpa imputável e a capacidade econômica e financeira dos colitigantes envolvidos, pena do indesejado abuso repudiado pelo ordenamento jurídico e a banalização do instituto pela malversação.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

Em relação à repetição de indébito, a orientação jurisprudência é a de que “a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ, EAREsp nº 676.608), assim, não havendo demonstrando de que a cobrança se deu por erro escusável, cabível a repetição de indébito em dobro, nos moldes do art. 42, §único, do CDC.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INJUSTIFICADOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA DE COBRANÇA QUE COMPÕE A CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE LEGITIMASSE A COBRANÇA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INOCORRÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A empresa responsável pela cobrança da dívida integra a cadeia de prestação de serviço, enquadrando-se como fornecedora nos termos do artigo 3º do CDC, e, portanto, responde solidaria e objetivamente aos prejuízos causados indevidamente ao consumidor ( CDC, art. 7º, §único, e art. 25, § 1º), até porque se trata de risco inerente à natureza de sua atividade, competindo a ela zelar pela higidez de sua atuação, com adoção de cautelas mínimas para o desenvolvimento de sua atividade, inclusive no que tange à averiguação da exigibilidade dos débitos a serem cobrados, e, além disso, auferiu vantagem econômica ou de qualquer outra natureza.
2. Cabível repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado da conta corrente do autor, já que houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos direto em saldo de conta bancária), sendo patente inocorrência de engano justificável ( CDC, art. 42, § único).
3. A subtração inesperada e indevida de valores da conta bancária do correntista não se traduz em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço, já que submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.
4. O valor indenizatório se revela justo e razoável às particularidades e peculiaridades do caso, inclusive sendo compatível com outros casos semelhantes julgados por esse Tribunal de Justiça.' (TJ-MT: 1005075-38.2019.8.11.0007, 1ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 1/12/2020).

Entretanto, após a propositura da ação, a instituição bancária de forma voluntaria efetuou a devolução do valor de R$ 37,52 (trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Dessa forma, embora mantenha a condenação referente a repetição do indébito, entendo que o valor seja subtraído da quantia já paga pela instituição bancaria apelada.

Pelo exposto, CONHEÇO e, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para excluir da condenação a repetição de indébito a importância já ressarcida, no valor de R$ 37,52 (trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), mantendo inalterados os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023